Tribunal: TJPA
Processo: 0005214-68.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005214-68.2006.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS ALENCAR DE PINHO, UNIBANCO SEGUROS S.A.

APELADO: UNIBANCO SEGUROS S.A., LUIZ CARLOS ALENCAR DE PINHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INTENÇÃO DE REABRIR A DISCUSSÃO NA MESMA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1. Embargos de Declaração não se prestam a reabrir a discussão do julgado.

2. O julgamento resolveu a questão posta interpretando as cláusulas contratuais, bem como as provas colhidas durante a instrução processual.

3. Se o Embargante entende que a interpretação dos julgadores partiu de premissas equivocadas na valoração das provas constantes no processo, por certo, não são os Embargos de Declaração o recurso adequado para modificar a decisão.

4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido formulado pelo advogado da parte embargante aduzindo uma nulidade no julgamento dos embargos de declaração realizado por esta 2ª Turma de Direito Privado no dia 17/05/2022, bem como na publicação do acórdão realizada no dia 19/05/2022, sem a devida intimação dos advogados habilitados.

Recebido o pedido, determinei que a secretaria certificasse sobre a ocorrência. Certidão ID 12593807 afirmando que “os advogados Paulo Petraroli e Ana Rita Petraroli” foram cadastrados no sistema PJE-2G em 08/02/2023, “constatando, por conseguinte, que os referidos advogados não estavam habilitados no sistema na data da publicação do Acórdão – ID nº 9439787”.

Em vista disso, determinei nova inclusão em pauta de julgamento presencial.

Dessa vez, devidamente intimados os advogados, passo a transcrever o relatório para julgamento dos embargos de declaração:

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante UNIBANCO AIG SEGUROS S/A, devidamente representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

APELAÇÃO. COBRANÇA. SEGURO PESSOAL. INVALIDEZ POR DOENÇA PSÍQUICA. SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM ATINGIR À HONRA SUBJETIVA DA PARTE. DESPESAS DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPESAS PROPORCIONAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE E RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Segundo admitido pelo próprio réu, a cobertura contratada pelo autor é para o caso de invalidez total e permanente para qualquer atividade, conforme se observa de sua peça defensiva.

2. O laudo médico foi peremptório em afirmar que a forma crônica das patologias psíquicas que se instalaram, deixaram o autor total e permanentemente incapaz para qualquer trabalho. Fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, I, do CPC.

3. É possível a condenação em danos morais no caso de descumprimento do contrato de seguro, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do beneficiário.

4. Sentença que determina a compensação de honorários em caso de sucumbência recíproca, viola o artigo 85, §14, do CPC.

5. Recurso de Apelação do Réu conhecido e desprovido à unanimidade e recurso de Apelação do Autor conhecido e parcialmente provido à unanimidade, apenas para alterar o capitulo da sentença relativo às despesas processuais.

Aduz, a manifesta contradição em relação à aplicação dos dispositivos legais relativos aos artigos ao artigo 5º, incisos LIV e LV e art. 93 da CRFB e 763 do Código Civil e que foi prolatada “sentença manifestamente contrária à prova dos autos.” Afirma que a “prova pericial não atestou que o autor se encontra inválido de forma permanente por doença nos moldes contratuais”.

Defende que “somente com uma decisão judicial anulando as cláusulas contratuais ou desconstituindo a certidão de óbito apresentada, seria capaz de julgar procedente o pedido. Nenhum destes dois pedidos foi realizado pela parte pelo Autor, portanto, não caberia ao Juiz proferir decisão neste sentido. Constatada, pois, que a decisão se divorcia do acervo probatório, é lícito ao órgãos ad quem cassar a decisão do magistrado a quo, a qual se requer.”

Sustenta “que a parte Recorrida/embargada não se enquadra na cobertura contratual de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença. Frisa-se que este tipo de seguro, visa a antecipação da garantia básica de morte em casos de doenças extremamente graves, crônicas e irreversíveis, ou seja, para casos específicos tidos como realmente incuráveis, e que incapacite totalmente o segurado de exercer a sua vida de forma independente. Assim, a invalidez funcional, para ser caracterizada, deve acarretar a perda total da existência independente do segurado, a qual significa a perda da autonomia do indivíduo, conforme condições previstas na regulamentação e no contrato.”

Requer que sejam sanadas “as questões apontadas e que o manejo dos embargos se afigura indispensável para efeitos de prequestionamento explícito do dispositivo legal supra sobre os qual se apoiam as Embargantes, imprescindível para viabilizar eventuais apelos às Cortes Superiores”

Contrarrazões do embargado (ID 3467941).

É o relatório.

Belém, 14 de junho de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Como relatei acima, houve uma nulidade no julgamento dos embargos de declaração, uma vez que os advogados representantes do embargante não estavam cadastrado no sistema PJe, portanto, não foram intimados para a sessão de julgamento do recurso, tampouco, intimados da publicação do acórdão correspondente, violando assim a norma inserta no artigo 272, §2º, do CPC.

Isto posto, declaro a nulidade do julgamento dos embargos de declaração realizado na 15ª Sessão de Julgamento do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Privado do ano de 2022 e, nesta assentada, devidamente intimadas as partes, passo a preferir o meu voto.

Conheço os Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro as omissões apontadas por ele. Ao meu sentir, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

O julgamento resolveu a questão posta interpretando as cláusulas contratuais, bem como as provas colhidas durante a instrução processual.

Se o embargante entende que a interpretação dos julgadores partiu de premissas equivocadas na valoração das provas constantes no processo, por certo, não são os embargos de declaração o recurso adequado para modificar a decisão.

A simples leitura dos pedidos efetuados nos aclaratórios levam a conclusão de que o embargante tenta reabrir o julgamento da causa, já que ao afirmar que a decisão é “manifestamente contrária à prova dos autos, ocorrendo por conseguinte, flagrante cerceamento de defesa, violando expressamente os artigos, 5º, incisos LIV e LV e artigo 93 da Constituição Federal, bem como os artigos 11, 369, 370, 371 e 373 do CPC” fica claro a pretensão de revisitar provas que foram valoradas de acordo com o livre convencimento motivado dos magistrados.

Assim, considerando que o inconformismo com a decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 20/06/2023